Tribunal: STJ
Processo: 1505954-21.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058493 - SP(2025/0370396-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ZANALIA DAS GRACAS CARNEIRO
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP88552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 140, §
3o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial. A agravante foi condenada pela prática do crime de
injúria racial contra uma criança de dez anos, sua aluna, em ambiente escolar. O
Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação para reduzir a pena, mas
manteve a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na
primeira fase da dosimetria. A defesa alega que a exasperação da pena-base se deu
por fundamentação genérica e com base em elementos inerentes ao tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade da exasperação
da pena-base, verificando se a fundamentação utilizada para valorar negativamente
as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime se baseou
em elementos concretos que extrapolam o tipo penal ou se representou violação ao
artigo 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
4. A valoração negativa da culpabilidade não decorreu apenas da condição
de professora da agente, mas do fato concreto de ter se valido dessa posição de
autoridade e do ambiente de sala de aula, na presença de outros alunos, para praticar
o ato discriminatório contra uma criança. Tal cenário revela uma maior
reprovabilidade da conduta, que extrapola a previsão típica e justifica a exasperação
da pena-base.
5. As consequências do crime também foram valoradas negativamente com
base em elementos concretos e que transbordam os efeitos comuns ao tipo penal de
injúria. A recusa da vítima em frequentar a instituição de ensino e a sua posterior
transferência escolar constituem danos específicos e graves, que demonstram um
abalo psicológico e social superior ao ordinariamente esperado, legitimando o
aumento da pena-base.
6. A revisão da dosimetria da pena em sede de recurso especial é medida
excepcional, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que
não se verifica na hipótese, pois as instâncias ordinárias atuaram dentro da margem
de discricionariedade vinculada que lhes é conferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base em razão da
culpabilidade do agente que, na condição de professor, pratica o crime de injúria
Documento eletrônico VDA56967325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: eed3de1e-31ac-4be4-9223-3068393a6755

racial em sala de aula e na presença de alunos, é fundamentada em elementos
concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta, não configurando
ilegalidade. 2. As consequências do crime que resultam em comprovada e
significativa alteração na rotina da vítima, como a recusa em frequentar a escola e a
necessidade de transferência, extrapolam o resultado inerente ao tipo penal e
autorizam a valoração negativa da respectiva circunstância judicial, nos termos do
artigo 59 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: Artigo 59 e Artigo 140, § 3o, do Código
Penal (Decreto-
).
Lei no 2.848/1940
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56967325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: eed3de1e-31ac-4be4-9223-3068393a6755

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058493 - SP(2025/0370396-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ZANALIA DAS GRACAS CARNEIRO
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP88552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 140, §
3o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial. A agravante foi condenada pela prática do crime de
injúria racial contra uma criança de dez anos, sua aluna, em ambiente escolar. O
Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação para reduzir a pena, mas
manteve a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na
primeira fase da dosimetria. A defesa alega que a exasperação da pena-base se deu
por fundamentação genérica e com base em elementos inerentes ao tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade da exasperação
da pena-base, verificando se a fundamentação utilizada para valorar negativamente
as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime se baseou
em elementos concretos que extrapolam o tipo penal ou se representou violação ao
artigo 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
4. A valoração negativa da culpabilidade não decorreu apenas da condição
de professora da agente, mas do fato concreto de ter se valido dessa posição de
autoridade e do ambiente de sala de aula, na presença de outros alunos, para praticar
o ato discriminatório contra uma criança. Tal cenário revela uma maior
reprovabilidade da conduta, que extrapola a previsão típica e justifica a exasperação
da pena-base.
5. As consequências do crime também foram valoradas negativamente com
base em elementos concretos e que transbordam os efeitos comuns ao tipo penal de
injúria. A recusa da vítima em frequentar a instituição de ensino e a sua posterior
transferência escolar constituem danos específicos e graves, que demonstram um
abalo psicológico e social superior ao ordinariamente esperado, legitimando o
aumento da pena-base.
6. A revisão da dosimetria da pena em sede de recurso especial é medida
excepcional, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que
não se verifica na hipótese, pois as instâncias ordinárias atuaram dentro da margem
de discricionariedade vinculada que lhes é conferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base em razão da
culpabilidade do agente que, na condição de professor, pratica o crime de injúria
Documento eletrônico VDA56967327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: e8392f7b-06bc-4906-85aa-b9179d9c0b8d

racial em sala de aula e na presença de alunos, é fundamentada em elementos
concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta, não configurando
ilegalidade. 2. As consequências do crime que resultam em comprovada e
significativa alteração na rotina da vítima, como a recusa em frequentar a escola e a
necessidade de transferência, extrapolam o resultado inerente ao tipo penal e
autorizam a valoração negativa da respectiva circunstância judicial, nos termos do
artigo 59 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: Artigo 59 e Artigo 140, § 3o, do Código
Penal (Decreto-
).
Lei no 2.848/1940
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ZANALIA DAS GRACAS
CARNEIRO contra a decisão monocrática de minha lavra (e-STJ fls. 525-527), que conheceu do
agravo para negar provimento ao seu recurso especial.
Historiam os autos que a agravante foi condenada em primeira instância, como
incursa no artigo 140, § 3o (com redação anterior à
), combinado com o artigo
Lei no 14.532/2023
61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa. A pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos (e-STJ fls. 305-318).
Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo deu-lhe parcial provimento para reduzir a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, mantendo, no mais, a sentença condenatória (e-
STJ fls. 442-460).
Ato contínuo, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação ao artigo 59 do Código Penal.
Sustentou, em síntese, que a exasperação da pena-base foi indevida, pois a valoração negativa da
culpabilidade se baseou em expectativas sociais ligadas à sua profissão de professora, e a das
consequências do crime considerou elementos inerentes ao próprio tipo penal, configurando bis
in idem (e-STJ fls. 466-473).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 486-487), o que ensejou a
interposição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 490-494).
Em decisão monocrática datada de 19 de dezembro de 2025, conheci do agravo para
negar provimento ao recurso especial, por entender que a dosimetria da pena foi devidamente
fundamentada em elementos concretos que justificam a exasperação da pena-base (e-STJ fls.
525-527).
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo regimental (e-STJ fls. 534-539).
Em suas razões, reitera os argumentos do recurso especial, afirmando que a decisão monocrática
convalidou uma ilegalidade. Insiste que a negativação da culpabilidade se amparou em um
"papel social idealizado", e não na reprovabilidade concreta do fato.
Do mesmo modo, aduz que a negativação das consequências do crime se baseou em
efeitos naturais do delito de injúria racial, como o abalo psicológico e o desconforto no ambiente
escolar. Requer, ao final, a reforma da decisão para que a pena-base seja redimensionada ao
mínimo legal.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta, pugnando
pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (e-STJ fls. 549-
552).
É o relatório.
VOTO
Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente agravo regimental não
merece provimento.
A decisão monocrática agravada foi proferida em conformidade com a legislação
aplicável e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não havendo, nas
razões do presente recurso, qualquer argumento novo ou capaz de infirmar os fundamentos que a
Documento eletrônico VDA56967327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: e8392f7b-06bc-4906-85aa-b9179d9c0b8d

sustentaram. A irresignação da agravante se limita a reproduzir as teses já exaustivamente
analisadas e rechaçadas.
A controvérsia, como delimitado no relatório, cinge-se à legalidade da exasperação
da pena-base, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e das consequências do crime, previstas no artigo 59 do Código Penal. A defesa
sustenta que a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias e mantida na decisão agravada
seria genérica e baseada em elementos inerentes ao tipo penal.
Contudo, uma análise detida do acórdão do Tribunal de origem e da própria decisão
monocrática ora recorrida demonstra, de forma inequívoca, que a majoração da pena-base foi
amparada em elementos concretos e que efetivamente transbordam a normalidade do tipo penal
de injúria racial.
1. Da Análise da Culpabilidade
No que tange à culpabilidade, a defesa insiste na tese de que a condição de
professora não poderia, por si só, justificar o aumento da pena. O argumento, todavia, parte de
uma premissa equivocada e simplista. A análise da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria,
refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, ou seja, à intensidade do juízo de censura que
recai sobre o agente em face das particularidades do caso concreto.
Assim, não se trata de uma punição pela profissão exercida, mas da constatação de
que a posição ocupada pelo agente tornou a sua conduta substancialmente mais grave.
No caso em tela, a exasperação da pena não se deu pelo simples fato de a agravante
ser professora. O que se valorou negativamente foi a circunstância de ela ter praticado um crime
de injúria racial dentro de uma sala de aula, ambiente que deveria ser um espaço seguro de
aprendizado e formação, na presença de diversos outros alunos, e contra uma criança de apenas
dez anos de idade que estava sob sua autoridade e responsabilidade.
A agravante se valeu de sua posição de poder e da vulnerabilidade da vítima para
proferir ofensa de cunho racial, pervertendo a sua função educadora em um ato de humilhação e
discriminação. Essa conduta não apenas atingiu a honra da vítima, mas também minou a
confiança no ambiente escolar e transmitiu uma mensagem deletéria aos demais alunos.
Trata-se, portanto, de um desvalor da ação que ultrapassa em muito a ofensa verbal
isolada, revelando um grau de reprovabilidade social e moral acentuadamente elevado que
justifica plenamente o tratamento mais rigoroso na dosimetria, conforme bem destacado pelo
Tribunal de origem (e-STJ fl. 457) e na decisão agravada (e-STJ fl. 526).
2. Da Análise das Consequências do Crime
De igual modo, a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente
fundamentada em elementos que extrapolam os efeitos ordinários do delito. É certo que todo
crime de injúria racial gera, por sua natureza, sentimentos de humilhação, tristeza e angústia na
vítima. Se a fundamentação se limitasse a esses aspectos, de fato haveria ilegalidade.
No entanto, as instâncias ordinárias apontaram consequências concretas, específicas
e graves que foram diretamente causadas pela conduta da agravante. Conforme robustamente
demonstrado nos autos, a vítima, uma criança em fase de desenvolvimento, ficou tão abalada
psicologicamente que se recusou a frequentar a escola, chegando a faltar por uma semana inteira,
e, posteriormente, necessitou ser transferida para outra instituição de ensino (e-STJ fls. 449, 451,
458).
Esses fatos não são meros desdobramentos emocionais; representam uma ruptura
drástica na vida social e educacional da criança, um dano tangível e de grande magnitude que
transcende o abalo à honra subjetiva. A necessidade de mudar de escola, afastando a criança de
seu ambiente, de seus colegas e de sua rotina, é uma consequência severa e extraordinária que
justifica, sem sombra de dúvida, a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em
valoração de elementos inerentes ao tipo penal.
3. Da Discricionariedade do Julgador e da Ausência de Ilegalidade
É pacífico o entendimento de que a dosimetria da pena se insere no âmbito da
discricionariedade regrada do julgador, que, atento às peculiaridades do caso concreto, deve
estabelecer a sanção que se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime. A intervenção deste Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, é
Documento eletrônico VDA56967327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: e8392f7b-06bc-4906-85aa-b9179d9c0b8d

excepcional, limitando-se aos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, quando a
fundamentação é inexistente ou evidentemente dissociada dos fatos.
Na hipótese, como exaustivamente demonstrado, as instâncias ordinárias, em decisão
devidamente fundamentada, valoraram negativamente a culpabilidade e as consequências do
crime com base em elementos concretos e idôneos, que não se confundem com o tipo penal. A
decisão agravada, por sua vez, apenas manteve a higidez desse raciocínio, alinhando-se à
jurisprudência pacífica desta Corte.
Ademais, é de se ressaltar que a pretensão da agravante, no fundo, busca uma
reavaliação do acervo fático-probatório para conferir uma interpretação diversa sobre a
gravidade dos elementos utilizados na dosimetria.
Tal procedimento, contudo, é vedado em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula no 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade na fixação da pena-base e sendo os
argumentos da agravante meras reiterações de teses já superadas, a manutenção da decisão
monocrática é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56967327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: e8392f7b-06bc-4906-85aa-b9179d9c0b8d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0370396-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.058.493 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10225319720238260506 11363232022 15059542120228260506
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ZANALIA DAS GRACAS CARNEIRO
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP88552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Preconceituosa - (Fato até
10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ZANALIA DAS GRACAS CARNEIRO
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP88552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605490=41882300;@
2025/0370396-0 - AREsp 3058493 Petição : 2026/0004348-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:41:46
Código de Controle do Documento: B1195E7C-D0BA-48C0-9C36-E95F9EF4E32F